Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-63.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000014-63.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré a arcar com a quantia de R$5.757,30, acrescida de juros a contar da citação e correção monetária desde o desembolso, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir porque não houve pedido administrativo de restituição dos prejuízos pelo segurado.

Aduz que a apelada não comprovou o nexo de causalidade entre o dano suportado e a falha na prestação de serviço, e questiona a higidez do laudo técnico apresentado, pois
“baseado em mera ordem de serviço/orçamento de assistências técnicas”
, além de estarem assinados por profissionais habilitados e serem unilaterais.

Afirma que não consta registro em seu sistema de oscilação na rede elétrica que possa ter causado os danos apontados.

Ressalta que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega do fornecimento de energia elétrica e que, a partir de então, compete ao usuário a manutenção e segurança da rede interna.

Sustenta a necessidade de devolução do bem salvado ou o abatimento do seu valor econômico em caso de procedência do pedido.

Em contrarrazões, a apelada argui que o Recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (ID n. 141023084).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que o Recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade.

Contudo, apelante combateu as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa, ao sustentar que os laudos técnicos são ineficazes, que não houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação dos serviços, bem como que evidenciou a falta de registro de perturbação em seu sistema na data do sinistro.

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que não foi realizado pedido na via administrativa.

Sobre a não formulação extrajudicial prévia do requerimento, o STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.
(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelada ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia na data indicada, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual requerimento administrativo prévio seria inócuo.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$5.757,30
, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos.

A apelante sustenta que os laudos apresentados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, bem como que comprovou por meio de Relatório Técnico a inexistência de qualquer perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro.

De fato, referido documento

demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia que ocorreu as avarias informadas (ID n. 141023032).

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e com isso inverto os ônus sucumbenciais, ficando a verba honorária estipulada em 20% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022